Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-08.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. TESTEMUNHO POLICIAL. FIRME E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE E COM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas policiais, comprovam de forma harmônica e convergente a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado.
2. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
3. O legislador não estabeleceu um critério matemático fixo para a individualização da pena na primeira fase, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade e atento às peculiaridades do caso concreto, estabelecer a pena a ser aplicada, sem se descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial e, considerando o predomínio do critério de 1/8 (um oitavo), adotado pelo d. sentenciante no caso em exame, o qual, conforme acima mencionado, tem sido validado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e apontado, inclusive, como aquele que assegura proporcionalidade com a escala penal estabelecida pelo legislador, deve ser mantido, não merecendo reforma ou censura a r. sentença nesse quesito.
6. Ainda que fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos, tratando-se de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.